Tribunal: TJPA
Processo: 0819115-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819115-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SC DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. ART. 151 DO CTN. SÚMULA 112/STJ. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará, reformando parcialmente decisão interlocutória que havia deferido liminar em Ação Anulatória para reconhecer a apólice de seguro garantia como meio hábil à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impedir seus consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apólice de seguro garantia judicial é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir os efeitos administrativos da dívida, como alteração do status cadastral e negativa fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 151 do CTN elenca taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 112) entende que apenas o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.

5. O seguro garantia judicial, embora aceito como caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), não tem o condão de suspender os efeitos da dívida tributária, nem impede os atos administrativos de cobrança.

6. A decisão agravada restringiu-se a reconhecer a validade da apólice exclusivamente para fins de expedição da CPEN, nos termos do art. 206 do CTN.

7. Ausente demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de plausibilidade jurídica que autorize a suspensão da exigibilidade com base no art. 151, V, do CTN.

8. Inexistência de nulidade processual relevante, pois a ausência de intimação do agravante não comprometeu o contraditório nem alteraria o resultado da decisão, já que os fundamentos do agravo interno foram integralmente enfrentados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A apresentação de apólice de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN e da Súmula 112/STJ, sendo admissível apenas para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, contra decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819115-70.2024.8.14.0000,
manejado pelo

ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos principais, que a autora é pessoa jurídica de direito privado dedicada ao comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, exercendo, portanto, serviço essencial à sociedade, conforme disposto no artigo 10, inciso III, da Lei nº. 7.783/19891, sujeitando-se ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS.

Relatou que teve lavrado contra si o Auto de Infração nº 092022510000083-5, com fundamento de ter deixado de recolher o ICMS no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense, no ano de 2020.

Mencionou que o Auto de Infração nº. 092022510000083-5 atualmente constitui óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal da Autora.

Dito isso, a autora apresentou apólice de seguro garantia para caucionar o crédito tributário e, evitar o impacto negativo da pendência fiscal em suas atividades empresariais, especialmente no que se refere a óbices à renovação da certidão de regularidade fiscal, modificação da identificação de contribuinte da Autora perante a SEFA/PA, constando a situação de “ativo não regular”.

Requereu seja aceita a Apólice de Seguro Garantia oferecida; a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; a expedição de “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”; a manutenção da situação de “Ativo Regular”; o impedimento de inscrição da autora no CADIN e/ou Serasa, em razão do aludido crédito tributário.

Apreciado o pedido, o magistrado
a quo
deferiu a tutela nos seguintes termos:

Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO a tutela de urgência cautelar. Desta feita, DETERMINO:

1-Que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 092022510000083-5 fica garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 1007507041532, no valor de R$ 14.625.484,27 - (QUATORZE MILHÕES E SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) emitida por EZZE SEGUROS S.A, bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;

2 - A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO consubstanciado no Auto de Infração nº 092022510000083-5, nos moldes do art. 151, V, CTN, com todas suas naturais consequências como impedimento de mudança de status fiscal para “ativo não regular” e inscrição em CADIN ou similares.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, argumentando que a decisão agravada violou o art. 151 do CTN e a Súmula nº 112 do STJ, segundo os quais apenas o depósito integral em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Aduziu que o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, V do CTN, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade. É o que está explicitamente enunciado na Súmula nº 112/STJ.

Destacou que a prestação de seguro garantia ou fiança bancária, embora admitida como meio idôneo de caução em ações judiciais, não se confunde com o depósito integral em dinheiro previsto no art. 151, II, e somente permite a expedição da CPEN, mas não suspende o crédito tributário.

Sustentou que apenas com o depósito do montante integral é possível o fornecimento de CP-EN, a abstenção da Fazenda de promover a cobrança do crédito garantido por meio da execução fiscal e de adotar os estímulos sancionatórios indiretos tendentes a ver satisfeita a obrigação tributária, tais como a negativação dos dados do contribuinte, o seu enquadramento como ativo não regular e o protesto da CDA.

Em decisão monocrática, dei provimento ao recurso, cassando a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 092022510000083-5, por ausência de amparo legal, mantendo tão somente a aceitação da apólice de seguro garantia como garantia idônea para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Face a decisão, a empresa PANPHARMA interpôs o presente
Agravo Interno,
sustentando, em preliminar, que o presente recurso é tempestivo, porquanto inexistente a formal intimação de seus patronos a respeito da decisão agravada, não tendo se iniciado, portanto, a contagem do prazo recursal.

Aduz ter havido cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que sequer fora intimada da interposição do Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo Estado do Pará, tampouco da respectiva decisão monocrática, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos nos autos do AI nº 0819115-70.2024.8.14.0000.

Em mérito, sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário concedida na origem encontra amparo legal no art. 151, V, do CTN, sendo inaplicável ao caso a Súmula 112 do STJ, pois esta se restringe ao inciso II do referido dispositivo legal (depósito integral em dinheiro).

Afirma ainda que a decisão de primeiro grau observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), haja vista a iminência de dano grave e de difícil reparação, bem como a plausibilidade jurídica do direito invocado, especialmente diante da jurisprudência firmada no Tema 144/STJ, sobre a não inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS.

Por fim, pleiteia o restabelecimento da medida liminar para garantir a continuidade de suas atividades empresariais, a renovação de regimes especiais e a regularidade fiscal necessária à sua atuação comercial, evitando sanções políticas como a apreensão de mercadorias, proibida pela Súmula 323 do STF.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

A controvérsia posta nos autos decorre da insurgência da PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. contra decisão monocrática desta Relatora que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando parcialmente a decisão interlocutória de primeiro grau que havia deferido medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 092022510000083-5, reconhecendo a apólice de seguro garantia como suficiente para esse fim.

De antemão, destaco a
tempestividade do recurso
, ante a demonstração inequívoca da ausência de intimação válida e formal dos patronos da empresa PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, quanto à decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0819115-70.2024.8.14.0000, ora impugnada.

Observa-se, da análise dos autos, que não houve intimação dirigida aos advogados habilitados da parte ora agravante no sistema eletrônico de tramitação, tampouco foi oportunizada a apresentação de contrarrazões ao agravo originário interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

Tal omissão configura vício formal que, em regra, comprometeria a validade do ato decisório, não obstante, conforme será exposto, não repercute, na hipótese sub judice, no resultado da demanda, ante o caráter meramente formal do vício e a ausência de elementos que, se oportunizados, teriam aptidão para modificar a decisão impugnada.

No mérito, não merece acolhimento o pleito recursal.

A questão posta em exame diz respeito à possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário por força de liminar concedida em sede de Ação Anulatória, mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia, e à extensão dos efeitos dessa liminar à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), manutenção do status cadastral como “Ativo Regular” e impedimento de inscrição do contribuinte nos cadastros de inadimplentes como CADIN ou SERASA.

É incontroverso que a decisão de primeiro grau deferiu, de maneira ampla, a tutela de urgência requerida pela empresa autora, PANPHARMA, determinando, não apenas o acolhimento do seguro como caução, mas também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 092022510000083-5, e os seus consectários, como a proibição de alteração do status fiscal e inclusão nos cadastros restritivos.

Todavia, conforme já decidido monocraticamente e reiteradamente reconhecido tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto por esta Corte Estadual, o oferecimento de seguro garantia judicial não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, limitando-se a viabilizar, nos moldes do art. 206 do Código Tributário Nacional, a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quando inexistente outro débito pendente.

O art. 151 do CTN elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade, e dentre elas, a que se refere à concessão de medida liminar ou tutela antecipada (inciso V) não se presta, por si só, a ensejar efeitos automáticos e absolutos quanto à inexigibilidade de crédito fiscal, mormente quando inexistente demonstração de perigo concreto de dano irreversível, ou quando ausente plausibilidade do direito invocado, em dissonância com o que dispõe o art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STJ tem afirmado de modo categórico que o seguro garantia, ainda que aceito como meio idôneo de caução em execução fiscal, não se confunde com o depósito integral do débito em dinheiro, conforme exige o art. 151, II, do CTN, de modo que sua apresentação não gera, automaticamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme consagrado na Súmula 112/STJ:

“Súmula 112/STJ – O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Além disso, mesmo sob a ótica do inciso V do art. 151 do CTN, a jurisprudência pátria vem exigindo fundamentação robusta e demonstração concreta dos requisitos legais da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação).

No presente caso, o fundamento da pretensão, qual seja, o risco de alteração da situação fiscal do contribuinte, não se sustenta à luz da legalidade estrita que rege a administração tributária, nem constitui, por si, meio idôneo a justificar a vedação de atos próprios da Fazenda Pública diante da inexistência de suspensão válida da exigibilidade.

A decisão monocrática ora agravada restringiu-se a assegurar o direito à emissão da CPEN, nos exatos termos do art. 206 do CTN, reconhecendo que o crédito encontra-se caucionado por apólice regularmente apresentada. Nada obstante, revogou o indevido efeito suspensivo concedido à exigibilidade do crédito tributário, medida que, além de amparada na jurisprudência consolidada, resguarda o equilíbrio entre o interesse público na arrecadação tributária e o direito do contribuinte à defesa judicial.

Não há falar, portanto, em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa que, ainda que formalmente atingidos pela ausência de intimação, não implicaram efetiva supressão de oportunidade de defesa, na medida em que os fundamentos jurídicos ventilados no agravo interno coincidem com os já enfrentados pela decisão agravada, a qual se manteve em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, voto
CONHEÇO AGRAVO INTERNO
interposto por
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025